Tribunal: STF
Processo: Rcl 56301
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESRESPEITO À TESE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 237 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Caroline Christina de Freitas, em 7.10.2022, contra o seguinte acórdão prolatado pela Sétima Câmara da Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região, no Processo n. 0012228-17.2018.5.15.0007, pelo qual teria sido desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 583.937-RG, Tema 237 da repercussão geral:



    “É cediço que o rompimento do contrato por justa causa, seja por parte do empregado quanto do lado do patrão, por representar pena capital, deve ser robustamente provada. No que toca ao empregado, porque pode constituir-se numa mácula à sua vida profissional; ao empregador, porque lhe impõe o dever de indenizar, por completo, a resolução do vínculo. Assim, as faltas alegadas que teriam cometidas pela parte ofensora hão que ser cabalmente provadas, demonstrando-se ao Juízo que o prejuízo foi de monta, a ponto de tornar insuportável a manutenção do pacto laboral. Diz o jurista Maurício Godinho Delgado (in Curso de Direito do Trabalho, 4ª ed., São Paulo, LTr, 2005, p. 1180) que ‘Para o Direito brasileiro, justa causa é o motivo relevante, previsto legalmente, que autoriza a resolução do contrato de trabalho por culpa do sujeito contratual comitente da infração...’.(...)



    No caso em comento, a Reclamada alegou que a demissão foi motivada pela prática de ato de indisciplina da trabalhadora e, ainda, por ter agido em afronta à honra e boa fama do superior hierárquico e de um outro funcionário local.



    A prova sobre a qual se baseou a tese empunhada em defesa é um áudio com as falas da Reclamante, oportunidade em que teria proferido impropérios, de forma desonrosa e preconceituosa, contra funcionário e preposto da Reclamada e, ainda, na tentativa de convencer outras pessoas a depor contra a Ré em processos movidos, inclusive, em outro âmbito judicial.



    A Origem decidiu pela qualidade de prova ilícita, assim entendendo que fora obtida de forma escusa, ao arrepio do conhecimento da Reclamante. Entendeu, ainda, que à Reclamante não foi oportunizada a defesa quando da demissão e, quanto ao fato de aliciar pessoas para depor, não configurar qualquer ilícito contratual.



    Nota-se, aqui, que o depoimento pessoal da preposta da Reclamada deixou claro que foi o Sr. Antonio, então presidente da entidade, que obteve referidos áudios, em uma visita que fez à residência da Reclamante, do que concluiu que a Reclamante teria proferido impropérios a uma funcionária da Reclamada, por conta de sua opção sexual, e, ainda, face o próprio Sr. Antonio e Sra. Cilena, acusando-os de ter um relacionamento extraconjugal. Não foi ato obtido pela Reclamada, portanto, que ora tenta se beneficiar da prova.



    Foi determinada a remessa a estes autos da referida gravação, objeto de prova que ora se analisa.



    Em primeiro lugar, portanto, deve-se fundamentar acerca do acolhimento ou não da prova, se lícita ou não, por ter sido colhida sem a ciência e consentimento da Reclamante. (…)



    Diante do permissivo jurisprudencial, portanto, a gravação do áudio será analisada como meio de prova lícito nestes autos.



    A longa conversa colhida pelo Sr. Antonio e Sra. Cilene com a Reclamante, faz denotar que houve um conluio entre eles, visando um depoimento favorável da Autora em processo outro, no qual se discutia a permanência do Sr. Antonio na Presidência da entidade, ora Reclamada.



    Apesar de, no início, a Reclamante manter o discurso de apenas ir dizer a verdade, restou o convencimento de que ela se mostrou tendenciosa, ao fundamento do Sr. Antonio e Sra. Cilene, tendo, sim e inclusive, dirigido palavras de preconceito contra uma funcionária contratada, de nome Andressa, em face de sua opção sexual (29min em diante do vídeo).



    Observa-se que a Reclamante contou fatos ao mencionado casal, relativos a problemas internos da Reclamada, acerca de manutenção de profissionais e serviços, tudo num período de discussão, inclusive judicial, sobre a lisura da ocupação do cargo de direção do Lar dos Velhinhos, aduzindo, ao final, com preocupação, quanto à hipótese da então presidente interina da entidade, Sra. Regina, ter visto/ficar sabendo que o Sr. Antonio e Sra. Cilene tivessem ido à sua residência. Sugeriu que uma colega mentisse sobre referida ocorrência (a visita recebida pelo Sr. Antonio e Sra. Cilene) à Sra. Regina. Ao final, disse ‘precisando, é nóis’ (sic), dando nítido caráter de favorecimento e parcialidade.



    Neste sentido, houve, também, a colheita do depoimento da testemunha Sra. Suellen (fl. 165), que acompanhou o desenrolar dos fatos.



    Convence-se esta Relatora que se quebrou o vínculo de fidúcia inerente ao contrato de trabalho, autorizando o seu rompimento pelo Empregador, de forma justificada.



    Posto isto, dá-se provimento ao apelo patronal, para manter a justa causa aplicada para o rompimento laboral, excluindo-se da condenação os valores derivados da dispensa motivada” (e-doc. 9).



    Contra essa decisão a reclamante interpôs recurso de revista, inadmitido (e-doc. 7), e agravo (e-doc. 11), o qual teve seu seguimento negado pelo Tribunal Superior do Trabalho (e-doc. 13).



    2. A reclamante afirma ter o Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região desrespeitado o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 583.937-RG, representativo do Tema 237 da repercussão geral.



    Argumenta que “o reclamado na referida Ação Trabalhista se beneficiou ilegalmente da prova (gravação ambiental), mesmo tendo sido contestada e impugnada no referido processo, por meros formalismos não se conseguiu obter o acesso ao Recurso de Revista para reparar a violação e o erro processual” (fl. 3).



    Assinala que “a demissão por justa causa baseada na referida gravação ambiental, viola prerrogativa do E. Supremo Tribunal Federal e, deturpa decisão com repercussão geral para fazer valer prova ilícita e inconstitucional no referido Acórdão” (fl. 4).



    Assevera que a “interceptação ambiental empreendida por particular, sem autorização judicial, em ambiente no qual havia expectativa de privacidade entre os interlocutores (residência da reclamante), viola o direito fundamental à intimidade e representa prova ilícita, a despeito do conteúdo e dos fatos revelados. A Gravação ambiental de terceiro sem ordem judicial gera nulidade, ou seja, sem autorização judicial, em ambiente no qual havia expectativa de privacidade entre os interlocutores, existe inegável ofensa ao direito e a garantia fundamental à intimidade” (fl. 5). 



    Requer os benefícios da gratuidade da justiça e pede seja julgada procedente esta reclamação para “cassar a decisão proferida pelo TRT da 15ª Região, restabelecendo-se os efeitos da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Americana no processo nº 0012228-17.2018.5.15.0007” (fl. 7).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao dar provimento ao recurso ordinário para reformar a sentença proferida no Processo n. 0012228-17.2018.5.15.0007, a Sétima Câmara da Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 583.937-RG, Tema 237 da repercussão geral.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.



    7. No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, dispõe-se ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



    Na espécie, consta do andamento processual juntado aos autos 
(e-doc. 13) que o agravo regimental interposto contra a negativa de seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista n. 12228-17.2018.5.15.0007 teve seu provimento negado pelo Tribunal Superior do Trabalho em 23.9.2022. Não há informações, na presente reclamação ou no andamento processual constante do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, sobre eventual interposição de recurso extraordinário, o que impede o processamento válido desta reclamação por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES PROFERIDAS INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 590.809. TEMA 136. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 42.053-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021). 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021). 



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. II É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). III - Agravo regimental a que se nega provimento” 
(Rcl n. 29.505-AgR/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite deste processo.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra este ato demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora